Tribunal: TJSP
Processo: 2120241-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Deferimento de tutela de urgência para determinar ao agravante a suspensão dos descontos das parcelas mensais relativas ao contrato de empréstimo no13062902 do benefício previdenciário do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00 – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC –

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Deferimento de tutela de urgência para determinar ao agravante a suspensão dos descontos das parcelas mensais relativas ao contrato de empréstimo no13062902 do benefício previdenciário do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00 – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausentes provas de verossimilhança e de fumus boni juris – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Tutela afastada – Recurso provido.